Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-35.2024.8.11.0047
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000956-35.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDA DOS SANTOS - CPF: 801.870.561-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA JUNTADA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DO CONTRATO E REGULARIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
G.D.S
.
contra sentença da Vara Única de Jauru, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, proposta contra a Facta Financeira S.A. A autora alegava não ter contratado empréstimo consignado e pleiteava a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes, diante da negativa da autora quanto à celebração do contrato, e se estão presentes elementos que configurem vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança quanto à alegação de inexistência da contratação.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato digital, assinatura eletrônica, biometria facial, selfie, dados de geolocalização, identificação pessoal e comprovante de crédito em conta da própria autora.

A contratação eletrônica observou os requisitos legais previstos nos
arts
. 425, VI, e 784, § 4º, do CPC, e encontra respaldo na MP nº 2.200-2/2001, inclusive sem necessidade de certificado digital emitido pela ICP-Brasil.

A parte autora não apresentou prova ou indício concreto de que a contratação não foi por ela realizada, tampouco demonstrou falsidade dos documentos apresentados.

O endereço de geolocalização da contratação coincide com o endereço fornecido pela própria autora, reforçando a autenticidade do negócio jurídico.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade de contratações eletrônicas com autenticação biométrica e trilha digital de eventos, sendo válidos os descontos em benefício previdenciário quando comprovada a contratação regular.

Não demonstrada ilicitude na conduta da instituição financeira, tampouco vício na manifestação de vontade, não há falar em nulidade contratual, devolução de valores ou reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato eletrônico com biometria facial, selfie, geolocalização, e comprovação de crédito em conta bancária do contratante
é suficiente para demonstrar a validade da contratação de empréstimo consignado.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige indícios mínimos de verossimilhança das alegações autorais.

Não se configura dano moral nem devolução de valores quando demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de fraude ou vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 104, III, 107; CPC,
arts
. 425, VI; 784, § 4º; 85, § 11; 98, § 3º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 05.06.2018;

TJ-MT, Ap.
C
ív
. 1041161-81.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09.12.2025;

TJ-MT, Ap.
C
ív
. 1007366-40.2021.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.07.2022;

TJ-MT, Ap.
C
ív
. 1000281-48.2019.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES:

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Marília Augusto de Oliveira Plaza
, da Vara Única de Jauru,
que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais
formulada em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Contra a sentença se insurge a autora, ora apelante, ao argumento de que a instituição financeira não coligiu aos autos o contrato original
, tampouco se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência da relação jurídica, razão pela qual requer seja dado provimento ao recurso, para declarar inexistente a relação jurídica, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES:

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Marília Augusto de Oliveira Plaza
, da Vara Única de Jauru,
que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais
formulada em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇAO
JURÍDICA C/C DANOS MORAIS proposta por GERALDA DOS SANTOS face de BANCO FACTA FINANCEIRA S/A.

Na inicial, a Requerente alega, em síntese, que o Requerido estaria realizando descontos mensais de seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado, de forma que pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais e, restituição em dobro da quantia paga indevidamente.

A inicial foi recebida, sendo deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Citado, o requerido apresentou defesa em Id. n. 188432190, não suscitando preliminares. No mérito, sustenta as razões de improcedência dos pedidos da inicial, aduzindo a contratação, apresentando o contrato, e documentos utilizados para contratação.

Instada, a parte autora não apresentou impugnação, conforme se verifica em Id. n. 189100065, deixando decorrer o prazo Legal sem qualquer manifestação nos autos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Registro que o julgamento antecipado da lide, in
casu
, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.

Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, assim passo a fazer.

Não sendo suscitadas questões preliminares, nem mesmo visualizando prejudiciais, tem-se como possível conhecer o mérito da lide.

Pois bem. Conforme acima delineado, a Requerente objetiva a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral, repetição de indébito,
sustentando que não teria realizado empréstimos junto à instituição financeira requerida.

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou aos autos a cópia do contrato de empréstimo realizado pela parte autora (Id. n. 188434096), e respectiva comprovação da formalização por meio eletrônico, conforme Id. n. 188434101.

O contrato foi formalizado por meio digital, apresentando a autora seus documentos e realizando registro fotográfico no momento da conclusão.

Constam ainda os dados dos empréstimos, tais como a data de realização, dados pessoais, dados bancários e a data de liberação dos valores.

Ainda, há nos autos documentos que confirmam a liberação dos saldos em favor da parte autora – Id. n. 188434100.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de contrato assinado pela autora.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de empréstimo em nome da requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao empréstimo.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

Destaca-se o
entendimento que emana do E.
TJMT
no julgamento de caso análogo
, em que consta a autenticação eletrônica no contrato juntado pela requerida:

[...]

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Por fim,
anote-se que não merece prosperar o pedido de condenação por litigância de má-fé
, haja vista que, não restou caracterizada alguma das ações indicadas no art. 77 ou 80, ambos do Código de Processo Civil, não sendo a
improcedência dos pedidos autorais consequência automática da conclusão de má-fé da litigante.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.
”

Contra a sentença se insurge a autora, ora apelante, ao argumento de que a instituição financeira não coligiu aos autos o contrato original
, tampouco se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência da relação jurídica, razão pela qual requer seja dado provimento ao recurso, para declarar inexistente a relação jurídica, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem.

A controvérsia central dos autos reside na verificação da regularidade da contratação do empréstimo consignado celebrado entre as partes, cuja existência é negada pela Apelante sob a alegação de que teria sido vítima de fraude.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

Contudo, a inversão do ônus probatório não dispensa o consumidor de apresentar um mínimo de elementos que tornem verossímeis suas alegações, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, cita-se o seguinte precedente: "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
."(STJ -
AgInt
noREsp: 1717781 RO 2018/0001766-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2018)

No caso em exame, a autora não logrou êxito em produzir prova mínima apta a demonstrar a alegada ocorrência de fraude, permanecendo suas assertivas no plano meramente
hipotético. Por outro lado, a
instituição financeiras e desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando conjunto probatório consistente e coerente.

Cumpre destacar que, contrariamente ao afirmado pela Apelante,
o contrato fo
i
devidamente
juntado
aos autos pela instituição financeira
, conforme se constata nos
IDs

334002398
e
334003350
.

A documentação apresentada pelo
banco
, incluindo o contrato de empréstimo consignado assinado pela
parte autora
,
comprovante de transferência bancária
e coleta de biometria facial, atende aos requisitos de validade e legitimidade da contratação, em consonância com o disposto no artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A

parte apelante
se limitou a negar a contratação
e a legitimidade do instrumento jurídico carreado aos autos pela instituição financeira,
sem apresentar elementos concretos que sustentassem sua alegação de fraude

ou qualquer indício que pudesse corroborar sua versão dos fato
s
.

Por outro lado, a instituição financeira apelada apresentou o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas
, como
: (i) Cédula de Crédito Bancário devidamente
assinada digitalmente pela Apelante, contendo dados identificadores como nome completo, CPF, geolocalização, data, hora e ID da sessão do usuário; (
ii
)
selfie
capturada em tempo real durante o processo de contratação; (
iii
) documentos de identidade apresentados pela contratante; (
iv
) comprovante de transferência bancária demonstrando que o valor contratado foi efetivamente creditado em conta de titularidade da Apelante.

A documentação apresentada revela que a contratação foi realizada mediante plataforma digital dotada de mecanismos de segurança adequados, incluindo validação biométrica por reconhecimento facial, conforme determina a Instrução Normativa do INSS nº 138/2022.Do mesmo modo, o processo de assinatura eletrônica atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 784, §4º, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 14.620/2023, que admite qualquer modalidade de assinatura eletrônica para títulos executivos constituídos por meio eletrônico.

Ademais, não se pode ignorar que a legislação civil brasileira consagra o princípio da liberdade de forma para os negócios jurídicos, conforme dispõem os artigos 104,III, e 107 do Código Civil, segundo os quais, nos casos em que não há exigência legal específica quanto à forma, é válida qualquer modalidade de declaração de vontade pelas partes contratantes.

A validade das contratações digitais com assinatura eletrônica encontra respaldo na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que em seu artigo 10, §2º, estabelece não obstar "
a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
".

Além disso, a Apelada demonstrou que o ato de formalização digital exige uma série de passos a serem cumpridos pelo
contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros.

Conforme se extrai dos autos, o último passo envolve a coleta da biometria facial do cliente, reforçada por tecnologia de prova de vida, de tal forma que não há que se falar em fraude realizada por terceiros, ou que o contrato não foi realizado pela própria Autora.

Desse modo, tendo sido trazida pelo Banco a comprovação de que foi realizada a biometria facial da Apelante, inclusive com a “trilha” dos eventos ocorridos até este ponto, reputa-se legítima a contratação firmada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade das contratações realizadas por meio digital quando demonstrados elementos suficientes de identificação e autenticidade.

Nesse sentido:

"
O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos
"(TJ-MT 10073664020218110007 MT, Relator.:SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

“Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afigura-se legítimo os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante
ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.”
(TJ-MT - AC: 10002814820198110047 MT, Relator.: SEBASTIAO DEMORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA.
BIOMETRIA FACIAL. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL SEM CURATELA. VALIDADE DO CONTRATO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A contratação foi realizada por meio eletrônico, com etapas sucessivas de autenticação, incluindo biometria facial, geolocalização, IP de dispositivo e aceite digital, demonstrando a segurança e a regularidade do processo. [...] 7. O contrato é legítimo, a operação bancária foi transparente e não há prova de falha informacional, tampouco abusividade na cobrança.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10411618120238110002, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

No caso em apreço, os elementos constantes nos autos, a exemplo do extrato de descontos no benefício da autora, sugerem a validade da assinatura digital e a anuência da consumidora à contratação, com as consequências dela advindas.

Não
bastasse
isso, da simples pesquisa no
Google Maps
e
Google Earth
é possível ver que o endereço da geolocalização é o mesmo daquele constante no contrato e inclusive idêntico àquele trazido pela própria Autora. Veja-se:

Diante do exposto, considerando a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituiç
ão
financeira apelada
, os quais infirmam de forma satisfatória os fatos arguidos na inicial
, não se vislumbram razões para reformar a sentença
, sendo a improcedência dos pedidos iniciais medida que se impõe
.

Com essas considerações, não havendo ilicitude na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do empréstimo consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da Autora, e diante de tudo mais que foi exposto, não há

falar, consequentemente, em nulidade do contrato, suspensão dos descontos, restituição de valores ou em danos morais indenizáveis.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a
r.
sentença recorrida
por esses e seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026